Tribunal: TJMT
Processo: 0008422-90.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008422-90.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI PEREIRA DIAS (APELANTE), DAVI PEREIRA DIAS - CPF: 353.551.311-15 (APELANTE), CLAUDEIR DE CARVALHO BORGES (VÍTIMA), JOSIANE DE SOUZA SILVA (VÍTIMA), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 181.222.051-00 (ASSISTENTE), ROGERIO NUNES BARBOSA - CPF: 716.339.521-34 (ASSISTENTE), JOSIANE DE SOUSA SILVA BORGES - CPF: 925.801.901-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008422-90.2017.8.11.0064

APELANTE: DAVI PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de 2 meses e 10 dias de suspensão da habilitação, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, c/c art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, em razão da morte de duas vítimas em acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de provas suficientes para demonstrar a imprudência do réu na condução do veículo, bem como a sua responsabilidade pelo sinistro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial, provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

4.
A autoria é igualmente inequívoca, considerando-se os depoimentos colhidos e a dinâmica do acidente, demonstrando que o réu trafegava acima do limite de velocidade permitido e não guardou a distância de segurança, impedindo uma frenagem eficaz.

5.
O conjunto probatório evidencia que a causa determinante do acidente foi a condução imprudente do apelante, o que afasta a tese de insuficiência de provas e justifica a manutenção da condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
Caracteriza-se o homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o condutor, ao trafegar acima da velocidade permitida e sem manter distância segura dos veículos à frente, não adota as cautelas necessárias para evitar colisão, resultando na morte de terceiros
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 28, 29, II, 302,
caput
, e 298, V; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.482.682/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008422-90.2017.8.11.0064

APELANTE: DAVI PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Davi Pereira Dias
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, c/c art. 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [
homicídio culposo na direção de veículo automotor
], na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal [
duas vítimas
], cumulada com 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade por 2 (dois) anos.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008422-90.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Davi Pereira Dias
, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [artigo 302,
caput
, c/c art. 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro], consoante se extrai da peça acusatória:

“
Segundo consta nos autos, na data de 15 de maio de 2017, por volta das 10h00, rodovia BR 364, KM 196.7, zona rural nesta Urbe,
Davi Pereira Dias
praticou homicídio culposo na direção do veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ 400, placa DBL-2766, pois, agindo com imprudência, não guardou a distância de segurança frontal entre o seu veículo e o das vítimas, bem como trafegava em velocidade acima do permitido.

Consoante o apurado, a vítima Claudir de Carvalho Borges conduzia a motocicleta Honda/CG125 FAN KS, placa QBN-4249, pela rodovia BR 364 no sentido Pedra Preta/Rondonópolis, tendo como garupa a sua esposa Josiane de Sousa Silva Borges, sendo que, devido a obras de manutenção da rodovia, o tráfego estava paralisado em sistema de pare/siga, pelo que parou a moto ao final da fila e aguardava o correr do tráfego.

Informam os autos que o denunciado Davi, conduzindo uma carreta (descrita acima), trafegava no mesmo sentido, porém, como trafegava em velocidade excessiva, não conseguiu frear a tempo e bateu com tudo nos veículos que estavam à sua frente, parados esperando a fruição do trânsito, incluindo a motocicleta em que estavam as vítimas, ocasionando o óbito do casal (laudos de necrópsias e certidões de óbito acostadas).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
DAVI PEREIRA DIAS
como incurso no
art. 302, caput, c/c artigo 298, V, todos da Lei Federal no 9.503/97
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, com incidência do
art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal
”.

Após o término da instrução criminal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente o pedido contido na exordial, em sentença assim proferida:

“
Vistos, etc.

1. O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ofereceu denúncia em face de
DAVI PEREIRA DIAS,
qualificado(s) nos autos, atribuindo-lhes a prática do(s) delito(s) previsto no
artigo 302, caput, c/c art. 298, V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Narra a denúncia que em 15.05.2017 por volta de 10h, o denunciado conduzia veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ400, plana DBL-2766 pela rodovia BR 364, KM 196.7, zona rural nesta Urbe, trafegando em velocidade acima do permitido, deixou de guardar a distância de segurança frontal entre seu veículo e o das vítimas, colidiu com a motocicleta Honda/CG125 Fan KS, placa QBN/4249 pilotada por Claudeir de Carvalho Borges tendo como garupa a esposa Josiane de Sousa Silva Borges, causando-lhes lesões que levaram a óbito no local.

3. Consta na inicial acusatória que as vítimas estavam na motocicleta posicionados em uma fila de veículos onde o trânsito funcionava em sistema de rodízio pare/siga em virtude de obras na rodovia, quando foram abalroados pelo caminhão conduzido pelo acusado que, por estar em excesso de velocidade, não conseguiu frear em tempo de evitar a colisão.

4. A denúncia foi recebida e o acusado citado.

5. Resposta à Acusação no ID55081530 - Pág. 299.

6. Realizada audiência de instrução, colheu-se o depoimento das testemunhas e interrogatório do acusado (165743940).

7. Alegações Finais orais pelo Ministério Público pela procedência da ação com condenação do acusado nos termos da denúncia.

8. A defesa, a seu turno, argui fragilidade probatória pleiteando a absolvição do acusado.

9. Os autos vieram conclusos.

10.
Fundamento e decido.

11. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

12. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a
DAVI PEREIRA DIAS
a prática do ilícito penal tipificado no
artigo 302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.

13. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Boletim de Acidente de Trânsito (55081530 - Pág. 9), Auto de Reconhecimento de Cadáver (55081530 - Pág. 35/36), Laudo de Necropsia (55081530 - Pág. 40, 55081530 - Pág. 76), Certidão de óbito (55081530 - Pág. 116/117), Laudo Pericial Criminal (55081530 - Pág. 141), além dos depoimentos colhidos.

14. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa.

15.

Isto porque conforme narrou a testemunha Rogerio Nunes Barbosa, condutor do Veículo Fox placa OAT3854, que também foi atingido pelo caminhão conduzido pelo acusado, os veículos estavam todos parados na fila de carros formada em decorrência de um reparo na rodovia. Afirmou que se tratava de um trecho sem curvas e que era possível ver de longe os automóveis parados. Segundo a testemunha, ele não viu o caminhão vindo em sua direção, mas somente sentiu o impacto da colisão. Descreve que os ocupantes da motocicleta vieram a óbito no local do acidente.

16. A testemunha José Rodrigues narrou em juízo que seguia sentido Rondonópolis em um caminhão baú quando avistou um pouco a frente uma fila de veículos formada em virtude de uma sinalização de “pare/siga”. Afirma que antes de frear o caminhão sentiu o impacto na traseira do seu veículo que o impulsionou para frente, fazendo com que perdesse o controle e colidisse com um veículo de passageiro que estava na sua frente. Narrou que se tratava de um trecho com uma pequena subida e que era possível ver a fila de carros parados há certa distância.

17. O acusado permaneceu em silêncio em seu interrogatório, afirmando apenas que é caminhoneiro há 34 anos.

18. O laudo de exame do local (fls. 57/74) trouxe informações importantes para compreender a dinâmica dos fatos: no local dos fatos a via estava em obras, devidamente sinalizada, inclusive com operação "pare-siga" e a velocidade máxima da indicada por placa de sinalização apontava 60kh (item 2.1 - 55081530 - Pág. 143).

19. Referido laudo aponta ainda que a velocidade do caminhão era de 75km/h no momento da colisão (item 5 - 55081530 - Pág. 198), bem como apresenta fotos das vítimas já em óbito no local do acidente próximo à porção frontal do caminhão. A motocicleta, por sua vez, estava sob o para-choque dianteiro do caminhão.

20. Dessa forma, colhe-se dos autos que o acidente ocorreu em virtude do condutor do veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ400, placa DBL-2766 trafegar sem obedecer à sinalização existente no trecho em questão (trafegando acima da velocidade recomendada), bem como sem a devida atenção para o fluxo de tráfego imediatamente à sua frente.

21. A imprudência presente na conduta é indiscutível, haja vista que o réu transitava pela pista em velocidade acima do permitido, sem a atenção e cuidado mínimos esperados de um motorista. Frise-se que como motorista profissional tem o conhecimento necessário sobre a dinâmica de velocidade/tempo/espaço para frenagem do veículo para que efetue a parada em segurança.

22. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, dispõe que "O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

23. O artigo 29, II, do
CTB
, por sua vez, prescreve que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".

24. As testemunhas presentes aos fatos, ouvidas sob a luz do contraditório, afirmaram, em uníssono, que o local da via onde estava havendo a parada do fluxo de veículos estava previamente sinalizado (“pare/siga”) e que havia uma extensa fila de veículos parados naquela ocasião.

25. Dessa forma, afasto a tese da Defesa que sustenta ausência de provas, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a rodovia se encontrava devidamente sinalizada e que os fatos ocorreram por culpa do réu que, embora motorista profissional, dirigia em velocidade acima da permitida e sem o cuidado e atenção necessários, sendo ele o autor da conduta culposa que ocasionou o falecimento das vítimas.

26. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR DAVI PEREIRA DIAS
quanto ao crime previsto no artigo 302, caput, c/c art. 298, V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
”.

A exordial acusatória narra que, no dia 15 de maio de 2017, por volta das 10h,
Davi Pereira Dias
, ao conduzir seu veículo automotor de maneira imprudente, causou a morte de Claudeir de Carvalho Borges e Josiane de Sousa Silva Borges.

No interrogatório extrajudicial, o apelante relatou que:

“
Que era motorista de caminhão na Mpm Transportes, trabalhou durante dois anos e três meses, depois do acidente o interrogando foi demitido. Que, no dia 15/05/2017 por volta das 10:00, o interrogando estava voltando da entrega estava com o caminhão SCANIA/R124, ano:2004, placa DBL-2766 vazio; Que transitava sentido Pedra Preta/Rondonópolis; Que o interrogando olhou mais a frente e viu que tinha uma fila de veículos que a fila andou um pouco; Que o interrogando estava a poucos metros para parar atrás da fila, que pelo retrovisor viu que atrás na mesma mão de direção trafegava um motoqueiro, que o motoqueiro fez a ultrapassagem e entrou na frente do interrogando, momento em que a fila parou, que o interrogando freou o caminhão o arrastando para evitar a colisão, mas não deu tempo, o interrogando atropelou o motoqueiro e sua esposa que estavam à frente; Que o interrogando desceu do caminhão nervoso, foi até onde estavam o casal, que eles estavam caídos debaixo do caminhão do interrogando; Que na frente haviam outros veículos que também foram colididos pelo acidente; Que o interrogando viu o condutor da moto e a carona suspirando; Que o interrogando permaneceu no local aguardando a chegada do SAMU, a Polícia Rodoviária esteve no local, a perícia; Que os socorristas atestaram o óbito logo depois chegou o IML para recolher os corpos
”
.

Testemunha ocular dos fatos e condutor de um dos veículos envolvidos no acidente (Veículo 3 – Automóvel VW/Fox 1.6, placa OAT-3854), Rogério Nunes Barbosa relatou que:

“
no dia 15/05/2017, por volta das 10:00 horas, estava em Rondonópolis, sentido Jucimeira.
Que a BR estava interditada nesse sentido, pois estava sendo recapeada
.
Que o fluxo dos veículos estava bem lento e, a uma certa altura, os veículos pararam totalmente
.
Logo apareceu uma carreta desgovernada
,
que bateu no motoqueiro, bateu no caminhão baú (empresa Transportadora Bom Jesus) e este último bateu no veículo em que eu estava dirigindo
.

Que o motoqueiro e o garupa foram a óbito. Que a traseira do veículo do Manoel Gonçalves de Almeida ficou toda destruída. Eu estava apenas dirigindo o veículo do Manoel, pois ele não possui habilitação. Na verdade, quem dirige o veículo Fox é a esposa do Manoel. Como ela estava ocupada, no dia dos fatos, eu fui no lugar dela para dirigir para o Manoel.

Que tanto eu quanto o Manoel não tivemos nenhum ferimento, graças a Deus. Que no veículo do Manoel estávamos apenas eu e ele. Que não há necessidade de fazer exame de corpo de delito, pois não sofri nenhuma lesão, conforme já dito anteriormente. Como não tive lesão, não irei representar em desfavor de Davi Pereira Dias.

Que o pessoal da Transportadora Bom Jesus até deu assistência na hora do fato, inclusive reteu o veículo do Manoel para encaminhar para o seguro, só que depois de cinco dias pediu para o Manoel buscar o veículo, sem ter realizado nenhum tipo de conserto. Foi alegado que o seguro não tinha sido aprovado e que a responsabilidade era do veículo que causou o acidente.

Que Manoel buscou o seu veículo, ou melhor, logo que recebeu a comunicação de que o procedimento não seria realizado. Chegando em Jucimeira, o Manoel acionou o seguro. Que os ferimentos

foram apenas das duas pessoas que estavam na motocicleta
”.

O Laudo Pericial no 200.2.07.2017.008271-01, da Politec, referente ao acidente de trânsito, elaborado pelo perito oficial Eduardo Pacheco e Souza da Silva, constatou o seguinte:

“(...) 2. Local

O local de interesse pericial se situa no KM 496 da BR 364, no município de Rondonópolis, com 7 (sete) metros de largura. Esse trecho da via é pavimentado com asfalto de rugosidade média, apresentando duplo sentido de tráfego. A via não apresentava imperfeições que comprometiam a dirigibilidade.
A velocidade máxima permitida para a via era indicada por sinalização em suas proximidades, possuindo dessa maneira velocidade máxima de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora) para todos os veículos
. (...)

4. Dinâmica

Após estudo das evidências coletadas no local, os danos e vestígios apresentados nos veículos, as lesões constatadas nas vítimas, bem como a posição em que foram encontrados os veículos e as vítimas, o perito signatário sugere a seguinte dinâmica dos fatos:

1) Os veículos V1, V2, V3 e V4 trafegavam na faixa de rolamento da direita da BR 364, sentido a Rondonópolis;

2) Instantes antes da colisão, o veículo V1 deu início a um processo de frenagem, o que produziu marca de frenagem de aproximadamente 39 (trinta e nove) metros de comprimento, considerando a média das marcas observadas entre o eixo direito e o eixo esquerdo;

3) O processo de frenagem ao qual o condutor do veículo 1 submeteu o referido veículo não foi capaz de reduzir a velocidade do mesmo a ponto de evitar a colisão com o veículo 4, que estava posicionado a sua frente;

4) Após a colisão do veículo 1 com o veículo 4, o veículo 4 tombou e se deslocou por aproximadamente 9 (nove)
metros, em posição situada abaixo do para-choque do veículo 1, até atingir seu estado de repouso. Ao longo desse deslocamento, ocorreu a colisão dos veículos 1 e 4 com o veículo 2, que estava posicionado a frente dos veículos 1 e 4;

5) O veículo 2 se movimentou por mais, aproximadamente, 15 metros após o local em que ocorreu a colisão com os veículos 1 e 4. Ao longo desse deslocamento, ocorreu a colisão do veículo 2 com o veículo 1, que estava posicionado a frente dos veículos 2.

5. Cálculo da velocidade

A velocidade mínima com que o veículo V1 trafegava nos instantes imediatamente anteriores ao impacto com o Veículo V4 será estabelecida considerando a distância total de frenagem de V1, com comprimento aproximado de 41 metros colhida no local, fazendo uso da seguinte relação física:
(...)
Velocidade: 77 km
.

Vale ressaltar que esta se trata de velocidade mínima do veículo 2 (caminhão), uma vez que não foram somadas as parcelas de energia despendidas com o impacto entre os veículos e não se pode afirmar que o veículo 2 iniciou processo de frenagem contínuo até alcançar o repouso.

Ressalta-se também que a análise do disco de tacógrafo retirado do veículo 1 durante a perícia realizada na data de 15/05/2017 indicou que a velocidade do veículo 1 no momento do acidente era aproximadamente
75 km/h (setenta e cinco quilômetros por hora
).

6. Conclusão

Em face do que foi exposto, analisado e discutido neste laudo pericial criminal, conclui o signatário que a causa determinante do referido acidente é atribuída ao condutor do veículo V1 por trafegar acima da velocidade permitia pela via e sem manter distância segura em relação aos veículos que trafegavam a sua frente (2, 3 e 4), ocasionando a sucessão de colisões entre os veículos 1, 2, 3 e 4, conforme explanado ao longo desse laudo pericial criminal
”.

Com base nos elementos probatórios colhidos na fase policial,
Davi Pereira Dias
foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, c/c art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 70, em razão da existência de duas vítimas.

Na fase de instrução processual, foram ouvidas as testemunhas José Rodrigues da Silva e Rogério Nunes Barbosa, bem como interrogado o acusado, o qual permaneceu em silêncio.

José Rodrigues da Silva, um dos condutores envolvidos no acidente, declarou que:

“(...)
N
aquele dia, eu estava saindo da Bom Jesus e indo com destino a Rondonópolis. E como era de costume eu chegar, almoçar e já ir à empresa ali, entregar as peças. Nesse dia, como não ia dar tempo, eu estava indo bem tranquilo. (...) Só que chegando ali no local do acidente, quando deu na lombada, eu vi que tinha um siga e pare. Já liguei o alerta. E fui indo ali, né? Com o máximo cuidado. Só que na hora que eu fui puxar o maneco para estacionar e foi na hora que eu recebi a pancada. Aí no momento eu perdi o controle do volante, do freio, até que eu consegui frear, ainda bati no carro da frente, então assim foi o que aconteceu. Aí quando eu desci que eu fui ver que tinha um motoqueiro ali prensado no caminhão, né? Mas eu nem sabia que tinha motoqueiro atrás, porque, como é baú, não dá para você ver nada ali para trás. (...)

Ministério Público: Então tinha uma fila de carros à frente de vocês?

Testemunha: Tinha (...).

Ministério Público: Quem estivesse conduzindo um carro de passeio conseguiria visualizar a fila de veículos?

Testemunha: Também conseguia.

Ministério Público:
Quem conduzisse um veículo de passeio ou uma moto conseguiria visualizar também o siga parte, mesmo que talvez os profissionais que não fossem tão bons etc.
?

Testemunha:
Também
.

Ministério Público: Então para o condutor da carreta que se desgovernou, era possível ver a fila de caminhões, ver a redução de velocidade de quem estava à frente dele e ver a sinalização do siga e pare?

Testemunha: Sim, porque eu estava com alerta ligado, né?

Ministério Público:
O senhor ligou o alerta, inclusive
?

Testemunha:
Estava ligado
.

Defesa: (...) Como que é esse trecho da estrada aí que aconteceu o acidente?

Testemunha: Ali é um trecho próximo a Rondonópolis. Igual falei, na lombada eu já avistei o siga e pare. Eu estava um pouquinho abaixo da lombada, pouquinho pra frente. E eu já liguei meu alerta, só que quando eu cheguei na baixada que eu vi o caminhão, olhei e vi o caminhão que vinha atrás, não é? Eu me cuidei da frente e o meu negócio era cuidar para mim parar com segurança, eu quando eu fui puxar.

Defesa: O local do acidente era uma subida, era uma reta onde aconteceu o acidente.

Testemunha: No começo da subida, uma subida pequena.

Defesa: (...) Nesse trecho aí o senhor sabe dizer qual que é a velocidade que os caminhões é podem trafegar?

Testemunha: Ali, eu acho que é em torno de 80, né? Ali ainda não tem perímetro urbano. No perímetro urbano, que está um pouquinho a frente, aí cai pra 60.

Defesa: Mas ali é 80 ainda?

Testemunha: Certo.

Defesa: Tinha sinalização, tinha aquelas bandeirolas informando que tinha que diminuir a velocidade e a quem aí, do permitido ou não?

Testemunha: Não, não tinha. Que eu me lembro, não tinha nada. (...) O siga e pare que eu digo, é porque estavam parando, porque estavam arrumando a pista, então a gente já sabe que é um siga e pare. Por isso que eu disse siga e pare. Estava parada a fila, porque estavam mexendo ali próximo ao Coronel, aquele córrego ali da frente do cemitério
”
.

Rogério Nunes Barbosa, motorista do carro de passeio envolvido no acidente, narrou que:

“(...)
Eu estava a passeio na cidade de Juscimeira e fui fazer um favor, dirigir para um dos nossos amigos ali até Pedra Preta, eles mexem com compra e venda de gado e a gente foi ao frigorífico de Pedra Petra. No retorno para Juscimeira novamente, estava tendo aquele pare e siga, né? Mexendo na estrada, infelizmente muito mal sinalizada ali e a gente só recebeu o susto de um caminhão totalmente desgovernado, veio batendo em vários carros, inclusive pegou essa moto ali, que estava um casal, que infelizmente veio a óbito no local. E a gente só sofreu o impacto atrás ali, graças a Deus, preservação da vida, mas infelizmente foi essa perda total no veículo aí desse amigo da gente. (...) Era uma reta de Pedra Petra já chegando em Rondonópolis (...). A visibilidade estava muito boa, mas, porém, muito mal sinalizado, né?

Ministério Público: Mas a pergunta é, estava muito mal sinalizado, mas todo mundo parou, certo?

Testemunha: Todo mundo parou, um atrás do outro. Eu não sei o que aconteceu com a questão do caminhão (...).

A defesa se insurge contra a sentença condenatória, sob a alegação de que inexiste nos autos prova inequívoca de que o apelante tenha agido com imprudência ou imperícia.

Sustenta que a ausência de sinalização adequada, indicando que a pista estava em manutenção, inviabilizou a adoção de medidas preventivas que pudessem evitar o sinistro.

Nesse contexto, argumenta que, embora houvesse um sistema de “pare e siga” em funcionamento no local, o qual resultou na formação de uma fila de automóveis, não havia qualquer sinalização prévia alertando sobre a necessidade de redução de velocidade. Tal omissão teria impedido os condutores de ajustar sua atenção e conduta ao cenário de tráfego, comprometendo a previsibilidade do risco.

Reforçando essa tese, a defesa menciona a declaração da testemunha José Rodrigues, também caminhoneiro, que afirmou que o trecho do acidente, por não ser considerado perímetro urbano, tinha velocidade permitida estabelecida em 80 km/h, em divergência ao registrado no laudo pericial.

A questão central a ser analisada diz respeito à presença dos elementos necessários para a configuração da culpa, notadamente a inobservância do dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado lesivo.

A caracterização do delito culposo exige a existência de uma conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), um resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente, nexo de causalidade, previsibilidade e tipicidade
[1]
.

A despeito da informação trazida pela testemunha, o laudo pericial demonstra a existência de sinalização vertical indicando o limite de velocidade de
60 km/h.

No que concerne à suposta impossibilidade de visualização da fila de veículos em razão da leve elevação da via, tal alegação é refutada pelos depoimentos colhidos na fase instrutória.

A testemunha José Rodrigues da Silva relatou que, no dia do acidente, dirigia em direção a Rondonópolis quando, ao se aproximar do local da colisão, avistou uma longa fila de carros parados na via, próximos à lombada. Diante disso, acionou o alerta do seu veículo e reduziu a velocidade.

No entanto, ao tentar estacionar, foi atingido na traseira por um caminhão, perdendo momentaneamente o controle do veículo, o que o levou a colidir com o automóvel à sua frente. Ao descer para verificar a situação, constatou que uma motocicleta havia sido prensada sob o caminhão envolvido na colisão.

Questionado sobre a visibilidade para o condutor da carreta que causou o acidente, confirmou que era possível perceber a fila de caminhões parados e a necessidade de redução de velocidade.

De igual modo, Rogério Nunes Barbosa relatou que estava dirigindo um veículo a pedido de um amigo e, ao retornar de Pedra Preta para Juscimeira, deparou-se com um sistema de “pare e siga” devido a obras na rodovia.

Destacou que a sinalização era deficiente, mas que todos os veículos haviam parado corretamente em fila. Em seguida, foi surpreendido por um caminhão desgovernado, que colidiu com vários veículos, atingindo, inclusive, uma motocicleta ocupada por um casal, que faleceu no local.

Dessa forma, os depoimentos testemunhais corroboram que as condições de visibilidade do trecho permitiam a antecipação da necessidade de redução da velocidade e a adoção de cautela redobrada em relação ao fluxo viário.

Além disso, o exame pericial apontou que o tacógrafo do veículo conduzido pelo réu demonstrou que ele trafegava a 75 km/h no momento do acidente, enquanto a velocidade máxima permitida na via era de 60 km/h.

As marcas de frenagem de
39 metros
antes do impacto, aliadas ao deslocamento subsequente dos veículos envolvidos, evidenciam que o réu não adotou a precaução necessária para evitar o sinistro, reforçando a tese acusatória de conduta imprudente.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, impõe ao condutor o dever de manter pleno domínio sobre o veículo e dirigir com a atenção indispensável à segurança viária, e o
artigo 29, inciso II
, do mesmo dispositivo legal, estabelece a obrigação de guardar distância de segurança lateral e frontal, conforme se segue:

“
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...);

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

As provas reunidas nos autos apontam, de forma uníssona, que a causa determinante do acidente é atribuída ao réu por trafegar acima da velocidade permitida pela via e em não manter distância segura em relação aos veículos que trafegavam a sua frente, o que impediu uma reação oportuna para evitar a colisão, resultando na sucessão de impactos que culminaram na morte das vítimas.

Assim, não há fundamentos que justifiquem a absolvição do réu, visto que o conjunto probatório demonstra, de forma clara e inequívoca, que sua conduta imprudente foi determinante para a ocorrência do sinistro e suas consequências fatais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Nitério: Impetus. 2018, p. 304.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025